Tribunal: TJES
Processo: 5000133-50.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000133-50.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU A DEMANDA EXTINTA SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA ACOLHIMENTO DOS PLEITOS INICIAIS. IDENTIDADE DE PARTES CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM A AÇÃO 0013903-76.2016.8.08.0347, QUE TRAMITOU NA COMARCA DE VITÓRIA/ES, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NO DIA 05.05.2017. A AUTORA INGRESSA COM A PRESENTE AÇÃO PUGNANDO POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INSCRITA EM 12.07.2017, DECORRENTE DOS FATOS DESCRITOS NO PROCESSO SUPRA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SUPRA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.